Tribunal: TJDFT
Processo: 0756186-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO FORMAL. TRANSTORNOS MENTAIS. INTERDIÇÃO. SITUAÇÃO DE RUA. VULNERABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO.
1. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e independem da existência de processo penal, podendo ser mantidas mesmo após o arquivamento do inquérito, desde que persista situação de risco à vítima (art. 19, § 5o, Lei no 11.340/2006; STJ, Tema 1249).
2. A manutenção das medidas deve observar a persistência de risco concreto à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, não se justificando quando ausentes indícios atuais de perigo.
3. A imposição de monitoramento eletrônico a pessoa em situação de rua e com transtornos mentais graves revela-se desproporcional e inexequível, por agravar vulnerabilidade extrema e contrariar a Resolução CNJ no 487/2023 e a Lei no 10.216/2001, que vedam práticas de contenção ou punição disfarçada.
4. O descumprimento formal das medidas protetivas, sem violência física ou psicológica, não configura, por si só, risco iminente à vítima, especialmente quando há dúvidas sobre o discernimento do paciente, que é interditado para a prática dos atos da vida civil devido a transtornos mentais.
5. A atuação judicial não pode ignorar que o exercício da curatela, aliado à eventual disputa sobre à administração dos recursos do curatelado e às denúncias cruzadas de abusos e omissões assistenciais, intensifica a tensão no núcleo familiar, que deve ser resolvida perante o Juízo competente.
6. Ordem concedida. Revogadas as medidas protetivas, incluindo monitoramento eletrônico.